Tribunal: TJPA
Processo: 0800821-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800821-72.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUANA GLEYCE SILVA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800821-72.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JORGE LUÍS EVANGELISTA.

PACIENTE: LUANA GLEYCE SILVA DE LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO COM BASE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE 01 (UM) FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. PRIORIDADE. ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com advento da Lei nº 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do artigo 318 da citada Lei Federal. A previsão insculpida na Lei reformadora do artigo 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto;

2. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente;

3. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do artigo 318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais;

4. Na hipótese dos autos, em que o juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre a viabilidade do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, a paciente comprova ser mãe de uma criança de 09 (nove) anos de idade, aduzindo ser imprescindível aos cuidados do menor, o que preenche o requisito objetivo insculpido no artigo 318, V, do CPP. Ressaltando, inclusive, que é a única responsável e detentora da guarda do menor. Dessa forma, demonstrados, os pressupostos autorizadores da substituição da prisão cautelar pela domiciliar, elencados no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, revela-se adequada e proporcional a revogação do decreto preventivo;

5. Ordem conhecida e concedida para substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, para a revogação da prisão preventiva da paciente LUANA GLEYCE SILVA DE LIMA, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 11 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LUANA GLEYCE SILVA DE LIMA, brasileira, solteira, autônoma, residente e domiciliada na Passagem São Jorge nº 8, casa D, fundos, Bairro da Marambaia, CEP: 66615-550, Cidade de Belém, Estado do Pará, portadora do CPF/MF: 875.990.072-53, RG 5.034.233 - PC/PA, nascida em 04/08/1985, natural de Belém, filha de Maria Pinheiro de Lima, atualmente custodiada preventiva no Centro de Reeducação Feminino-CRF em Ananindeua, acusada da prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, presa em flagrante delito no dia 26/01/2021, na companhia de seu filho, um adolescente identificado como Rychard Alberto Lima de Freitas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

O impetrante afirma que a paciente se encontra constrangida ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) ser mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade; b) crime imposto à paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, pretende a imposição de regime menos gravoso, qual seja, subsidiariamente, o benefício da prisão domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, no dia 05/02/2021, (Id. Doc. nº 4471943 - página 1), reiterei o pedido no dia 10/02/2021 (Id. Doc. nº 4506843 - página 1), que as prestou e acostou aos autos no dia 18/02/2021, (Id. Doc. nº 4538030 - páginas 1 a 6).

Por estar respondendo pela Vice-Presidência e afastado das funções jurisdicionais no período de 10 a 21/02/2021 (Id. Doc. nº 4538981 - página 1), os autos foram devolvidos à Secretaria da Seção de Direito Penal, para distribuição por sorteio, recaindo o
writ
à relatoria do Magistrado Raimundo Holanda Reis, que indeferiu o pedido de liminar e remeteu o feito para
o
Ministério Público oferecer parecer, que por sua vez, opinou pelo conhecimento e concessão do
writ
, para que a custódia preventiva seja substituída por prisão domiciliar.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 26/01/2021, por volta das 09H30, chegou ao conhecimento dos policiais a ocorrência de tráfico de drogas que estava acontecendo em um imóvel situado na Rua da Mata nº 08, complemento Passagem São Jorge, no bairro da Marambaia, nesta Capital.

De posse das informações, a equipe de policiais se dirigiu até o endereço informado e ao chegarem no local, a coacta posteriormente identificada como Luana Gleyce Silva de Lima, a qual estava em companhia de um adolescente identificado como Rychard Alberto Lima de Freitas, ficou ciente do que estava acontecendo e permitiu a entrada dos policias no interior da residência.

Ato contínuo, os policiais realizaram buscas no imóvel que constataram ser de apenas um cômodo, momento em que foi encontrado as drogas, 18 (dezoito) embalagens, confeccionadas em plástico na cor preta, amarradas com linha na cor verde, todas contendo substância pulverulenta branca, pesando no total 9,5g (nove gramas e quinhentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, as quais estavam embaixo de uma mesa de centro.

Diante disso, a paciente foi presa em flagrante delito e o material apreendido e encaminhado à perícia de constatação.

Perante Autoridade Judicial, a coacta negou autoria do delito.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no artigo 33, “
caput
”, da Lei de Drogas, ressaltando-se a causa de aumento do artigo 40, VI da Lei 11.343/2006.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 26/01/2021, foi presa em flagrante delito, sendo mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze)

anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados, tendo em vista que é a única responsável pelo menor.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 4471556 - página 9).

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de criança de 09 (nove) anos de idade, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Habeas Corpus
378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017;
Habeas Corpus
379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017;
Habeas Corpus
444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional, acompanho integralmente o
Parquet
e concedo a ordem, substituindo a custódia preventiva por prisão domiciliar, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 11 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2021